Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722212-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. (requerido) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de débito condominial n. 0720714-39.2022.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS, determinou o desentranhamento de parte da documentação apresentada pela agravante/ré, na origem, diante da constatação de tumulto processual, tendo o i. Julgador de origem assentado que “a contestação deve ser apresentada em uma só assentada e todos os documentos que a instruem devem vir em conjunto, nos termos do artigo 434 do CPC/2015. Qualquer outra documentação posterior, ressalvada eventual exceção legal, está preclusa”. (decisão de ID 151241563, dos autos de origem). Em uma primeira análise, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo porque o feito ainda se encontra na fase de instrução de julgamento. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar eventualmente a ser suscitada de ofício pelo não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator